Tribunal: STF
Processo: ARE 1589259
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão Tribunal de Justiça de Santa Catarina — TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Ironi Pontel Jardim Junior com fundamento na incidência dos Temas 339, 660 e 280 da repercussão geral (doc. 148). 

O agravante alega, em suma, com relação ao Tema 280 da repercussão geral, que: 

Assim, infere-se que o flagrante só justifica o ingresso em domicílio alheio, quando a pessoa que pretende efetuar a prisão, antes de ingressar no domicílio do suspeito, tenha ciência de que ele pratica crime específico, naquele momento e naquele local.
[...]
Quando a polícia, após possuir uma suspeita a respeito da existência de material ilícito no domicílio de um cidadão, resolve lá adentrar, fora das situações de emergência ou sem justa causa, fere de morte o princípio da separação dos poderes, invadindo a esfera de competência constitucionalmente reservada ao Poder Judiciário, a quem cabe analisar se a tal delação consubstancia, ou não, fundada razão para que a medida seja levada a efeito (p. 8 do documento 155). 

No que se refere ao Tema 339 da repercussão geral, o agravante alega que, apesar da exposição de motivos pela decisão, não há indicação concreta de fundamento ou argumentos de apoio. Assim, não se pode falar em aplicabilidade do tema exposto.

Quanto ao Tema 660/STF, sustenta que a repercussão geral dos dispositivos debatidos é evidente e que o Tribunal de origem: 

julgou o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema (p. 10 do documento155). 

É o relatório necessário. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei). 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

No que diz respeito ao Tema 280 da repercussão geral, o Tribunal de origem assim analisou a questão: 

Além do mais, de acordo com o art. 243 do Código de Processo Penal, "O mandado de busca deverá: [...] indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem", sendo, portanto, irrelevante o fato de não constar no mandado relacionado ao acusado Eduardo Gustavo da Silva, o número específico da sua residência, notadamente porque, ainda que naquela oportunidade este fosse desconhecido, sabia-se que o imóvel alvo pertencia ao mencionado réu. 
Outrossim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "[...] é desnecessária a indicação do endereço exato no mandado de busca e apreensão, bastando que se identifique o mais precisamente possível o local em será realizado o cumprimento da ordem judicial" (AgRg no AREsp 2.525.478/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4-2-2025). Logo, não há qualquer mácula a ser reconhecida nestes aspectos.
No mais, alega o sentenciado Ironi Pontel Jardim Júnior que a polícia atuou de forma arbitrária ao adentrar a sua moradia em situação que não se enquadrava nas hipóteses autorizadas pela Carta Magna, o que tornou ilícita a prova material, maculando, por conseguinte, a apreensão das substâncias encontradas no local e todos os atos processuais posteriores. 
Contudo, sem razão.
 Isso porque, em todos os momentos em que prestaram seus depoimentos, as policiais civis Catiane Porto Honorato Prudêncio, Carla Geovani Piloto e Gabriela Ramos Leite asseguraram que assim que chegaram no endereço relacionado ao mandado de busca e apreensão depararam-se com um sujeito dispensando algo pela janela, constatando-se posteriormente que se tratava de substâncias entorpecentes arremessadas por Luciano da Silva. 
Ponderaram que no terreno havia duas casas e como não constava número específico no correlato mandado e não havia nenhuma separação entre estas, foi considerada toda a propriedade como alvo da diligência. 
Na primeira delas, de onde foram dispensados psicotrópicos, estavam os réus Luciano da Silva e Eduardo Gustavo da Silva e na segunda Ironi Pontel Jardim Júnior. Em ambas localizaram estupefacientes pertencentes aos três e a genitora dos dois primeiros, proprietária dos imóveis, não soube ao certo informar quem era o último, tendo a agente de polícia Gabriela Ramos Leite ressaltado que ficou evidente que Ironi Pontel Jardim Júnior estava morando "de favor" no local e que praticavam o comércio espúrio. 
Não se olvida, outrossim, que o crime sob análise é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto o agente mantiver sob sua guarda material tóxico, estará em estado de flagrância, o que permite que a sua prisão ocorra a todo tempo. 
Acerca da ocorrência criminal não há maiores digressões. Assim, fazendo uso da técnica da fundamentação referenciada ou aliunde, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, em especial nas Cortes Superiores (STF, AgR no RE 1099396/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. 23-3-2018; STJ, HC 462.140/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 4-10-2018, AgRg no REsp 1.640.700/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 18-9-2018, AgRg nos EDcl no AREsp 726.254/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21-8-2018 e HC 426.170/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8-2-2018; TJSC, Embargos de Declaração n. 0006291- 74.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 16-10-2018 e Embargos de Declaração n. 0000906-80.2011.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 6-9-2018), adotam-se os bem lançados fundamentos da sentença da lavra do Juíza de Direito Angélica Fassini como razões de decidir, porquanto examinou os elementos de convicção de acordo com a compreensão deste Colegiado:
CATIANE Porto Honorato Prudencio, policial civil, relatou que, ao chegar na residência alvo da operação, fez o perímetro enquanto a polícia militar entrou na casa. Viu uma bermuda sendo jogada pela janela, contendo drogas. Falou que conseguiu ouvir quando os militares falaram que o "alvo dispensou a droga", foi quando viu eles jogando a bermuda. Após a entrada na residência, Eduardo tinha um mandado de prisão, e Luciano foi identificado como o responsável por dispensar a droga, no ato ele assumiu a propriedade da droga. No quarto de Luciano foram encontradas mais drogas. Já no quarto de Eduardo, foram encontradas anotações de tráfico. Apenas um celular foi apreendido. Em outra casa no mesmo terreno, onde estava Ironi, também foram encontradas drogas. Recordou que ele disse que estava ali de passagem, morando por um tempo. Falou que não se recorda da quantidade exata, mas acredita que eram 27 unidades de lança-perfume. Questionada, respondeu que não conhecia os réus antes e não recorda de algum usuário que tenha adquirido drogas com eles. Perguntada, descreveu a disposição das casas no terreno, indicando que Ironi estava em uma casa na frente e Eduardo e Luciano em outra casa ao lado, onde também estavam familiares (pp. 3 a 5 do documento 128 — grifei).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

De fato, os agentes públicos, de posse de regular mandado de busca e apreensão de propriedade, dirigiram-se ao local. Quando chegaram para cumprimento do instrumento legal, avistaram um sujeito — Luciano — dispensando uma bermuda, na qual posteriormente foram encontrados entorpecentes. 

Durante revista oficial nas duas casas do terreno, foram encontradas substâncias ilícitas em todas as residências, incluindo aquela em que o ora acusado residia.

No total, com o acusado Ironi Pontel Jardim Júnior foram encontrados 27 frascos de “lança-perfume”. 

Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 
5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 
6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 
8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 
9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) incidem ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral, bem como as Súmula 279 e 283/STF e (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
5. As circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
7. Esta SUPREMA CORTE chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.577.846 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Por fim, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, tem-se que “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/2/2011 – grifei). 

Não bastasse isso, aqui também se coloca, por analogia, o entendimento segundo o qual “[a] avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição” (ARE 1.551.794 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin e Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator